Tribunal: TJPA
Processo: 0826415-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826415-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELO MASSIMO

AGRAVADO: ANTONIO FABIANO DE SOUZA LOPES, JOAO LUIZ DE SOUZA LOPES, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES, SANDRA MARIA DE SOUZA LOPES, SONIA NAZARE DE SOUZA LOPES, TANIA REGINA DE SOUZA LOPES, WANDA DO CARMO DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES. IMÓVEL VIZINHO EM ESTADO DE ABANDONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Condomínio edilício contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face dos herdeiros de imóvel vizinho, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir os demandados à realização de capinagem, impermeabilização e obras necessárias para cessar infiltrações e alegados riscos sanitários decorrentes do estado de abandono do imóvel contíguo. O agravante sustentou que relatório técnico particular demonstraria a origem das infiltrações e a urgência da intervenção pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à existência de nexo causal entre o estado do imóvel dos agravados e as infiltrações suportadas pelo condomínio agravante; e (ii) estabelecer se está configurado perigo de dano concreto e atual apto a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar intervenções em imóvel de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, limitando a atuação do Tribunal ao exame da correção da decisão recorrida e das matérias apreciadas pelo Juízo de origem.

4.

O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com as regras de vizinhança, vedando-se a utilização do imóvel de forma prejudicial à segurança, ao sossego e à saúde dos prédios vizinhos, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

5.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

6.

O relatório técnico apresentado pelo agravante possui natureza particular, foi elaborado anteriormente ao ajuizamento da demanda e é expressamente qualificado como preliminar, sem atualização posterior que confirme a persistência ou agravamento da situação descrita.

7.

A prova técnica produzida unilateralmente indica possíveis fatores oriundos do imóvel vizinho, mas não afasta de forma conclusiva a existência de causas concorrentes relacionadas à impermeabilização, drenagem ou manutenção do próprio condomínio agravante.

8.

A inexistência de prova técnica recente e conclusiva impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de nexo causal direto e exclusivo entre o estado do imóvel dos agravados e os danos alegados, recomendando a realização de perícia judicial imparcial.

9.

O conjunto probatório não demonstra risco iminente de colapso estrutural, interdição, evacuação ou atuação de órgãos de defesa civil ou sanitária que evidenciem situação emergencial apta a justificar medida excepcional.

10.

As providências pleiteadas implicam intervenção física relevante em imóvel de terceiros e possuem significativa carga de irreversibilidade fática, circunstância que recomenda a observância do contraditório e da instrução probatória antes da antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para determinar obras em imóvel vizinho exige prova suficientemente robusta do nexo causal entre a conduta ou estado da propriedade e os danos alegados.

2.

Relatório técnico particular, preliminar e não atualizado, não é suficiente, por si só, para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito quando subsistem possíveis causas concorrentes para o dano.

3.

A ausência de demonstração concreta de risco estrutural ou sanitário iminente afasta a caracterização do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

4.

Medidas que importam intervenção física relevante em imóvel de terceiros recomendam prévia instrução probatória e observância do contraditório quando ausentes elementos inequívocos de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015; CC, art. 1.277.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 23 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826415-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTELO MASSIMO
(Adv. DANIEL PETROLA SABOYA, OAB/PA 27.333)

AGRAVADOS: WANDA DO CARMO DE SOUZA LOPES, TÂNIA REGINA DE SOUZA LOPES, SANDRA MARIA DE SOUZA LOPES, SÔNIA NAZARÉ DE SOUZA LOPES, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES, JOÃO LUIZ DE SOUZA LOPES E ANTÔNIO FABIANO DE SOUZA LOPES
(

Adv. ROSA HELENA LIMA, OAB/PA nº 21.015)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Condomínio do Edifício Castelo Massimo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº

0893435-27.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor dos
herdeiros de Waldomira de Souza Lopes
– indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, por entender ausentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente em razão da insuficiência, em sede de cognição sumária, da prova quanto ao nexo causal direto e exclusivo entre o estado do imóvel vizinho e as infiltrações narradas, bem como da inexistência de demonstração de risco iminente de dano estrutural ou sanitário apto a justificar medida de execução imediata sobre coisa de terceiros.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o agravante, em resumo: que é condomínio edilício residencial e vem enfrentando sérios problemas de infiltração e umidade na parede da garagem/subsolo, os quais teriam origem em imóvel vizinho, de titularidade dos agravados, localizado na mesma travessa, em estado de abandono, com telhas danificadas, parte da cobertura inexistente, vegetação alta, acúmulo de lixo e formação de verdadeiro “espelho d’água” em determinados pontos do terreno.

Afirma que instruiu a petição inicial com relatório preliminar de anomalias elaborado por empresa de engenharia, subscrito por profissionais habilitados, no qual foram realizadas inspeções presenciais e por meio de drone, com registro fotográfico e audiovisual da edificação contígua, concluindo o laudo que a situação da casa abandonada contribui diretamente para o aumento da umidade e para as infiltrações que atingem a parede do estacionamento do condomínio, indicando, inclusive, segmentos do telhado e da edificação que guardariam relação direta com os pontos de infiltração.

Aduz que o juízo
a quo
desconsiderou a robustez dessa prova técnica, ao exigir, para a concessão da tutela de urgência, a realização de perícia judicial, o que esvaziaria a finalidade do instituto, pois o agravo se encontra amparado em prova documental suficiente à demonstração da probabilidade do direito. Defende que a responsabilidade dos agravados é objetiva, de natureza
propter rem
, por força do dever de conservação do imóvel e da função social da propriedade, em harmonia com o disposto no art. 1.277 do Código Civil e com a jurisprudência que reconhece o dever de o proprietário de imóvel abandonado indenizar danos de vizinhança decorrentes de infiltrações, mato e proliferação de insetos.

Quanto ao perigo de dano, alega que as infiltrações são contínuas e progressivas, com risco de comprometimento de estruturas e de agravamento da insalubridade, e que o acúmulo de água, aliado ao mato e ao lixo, potencializa a proliferação de mosquitos em cidade marcada por fortes chuvas, o que colocaria em risco a saúde dos moradores e da coletividade.

Nesses termos, postula:

“O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que estão atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, inclusive o preparo recursal, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil;

b) A concessão da tutela antecipada recursal, a fim de reformar a decisão de piso e determinar que seja realizada a capinagem, impermeabilização e todas as obras necessárias para erradicar as infiltrações no condomínio autor/agravante seja realizada pelos agravados ou pelo agravante;

c) Que seja dado provimento total ao recurso, a fim de confirmar a tutela antecipada e reformada a decisão interlocutória agravada, garantindo a segurança e salubridade do condomínio, assim como de toda vizinhança”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir os agravados a promoverem intervenções em imóvel de sua propriedade, diante da alegação de que este seria o responsável por infiltrações e riscos sanitários suportados pelo condomínio agravante.

Em outras palavras, cumpre verificar se o conjunto probatório apresentado pelo agravante demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e atual exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamento a proteção do direito de propriedade e das relações de vizinhança, impondo ao proprietário o dever de utilizar seu imóvel sem causar prejuízos à segurança, ao sossego e à saúde dos prédios vizinhos, nos termos do art. 1.277 do Código Civil. Todavia, a tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação da agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida,
como passo a expor.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 32139247), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“entendo pela ausência do periculum in mora, sobretudo porque a prova técnica que embasa o pedido – “relatório preliminar de anomalias” produzido por empresa contratada pelo próprio agravante – é documento de natureza particular, elaborado em 17 de abril de 2024, portanto em momento sensivelmente anterior à propositura da ação de origem e do presente recurso, sem notícia de atualização ou complementação posterior que ateste a persistência ou eventual agravamento das condições ali descritas.

Cuida-se, ademais, de laudo expressamente qualificado como preliminar, que, embora correlacione o estado da casa abandonada ao aumento da umidade e às infiltrações na garagem do condomínio, não afasta, de modo conclusivo, a existência de outras possíveis causas concorrentes para o problema, como eventuais deficiências de impermeabilização, drenagem ou manutenção do próprio edifício agravante.

Nessa perspectiva, ainda que a prova particular seja apta a indicar indícios relevantes de interferência negativa do imóvel vizinho, ela não se presta, em juízo de cognição sumária e em face do lapso temporal decorrido desde a sua confecção, a demonstrar, com a robustez exigida para a concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo em imóvel de terceiro, que o estado da casa abandonada constitua causa direta e exclusiva das infiltrações alegadas.

É exatamente nesse sentido que se orientou o Juízo de primeiro grau, ao assentar a necessidade de instrução probatória, inclusive mediante realização de perícia de engenharia imparcial, para melhor esclarecimento do nexo causal.

Quanto ao perigo de dano, também não se verifica, nos autos, demonstração de risco iminente e concreto de colapso estrutural do muro ou de qualquer outro elemento da edificação, tampouco notícia de interdição, evacuação ou de atuação de órgãos de defesa civil ou sanitária que atestem situação emergencial. O que se extrai do conjunto probatório é um quadro de infiltrações e umidade que, embora possa gerar desconforto e eventual dano patrimonial ou à saúde no médio e longo prazo, não se mostra, na atual quadra, revestido da gravidade excepcional que justifique a imposição, inaudita altera parte, de obras e intervenções no imóvel alheio, substituindo, desde logo, a instrução probatória plena por uma tutela provisória de caráter materialmente satisfativo.

Some-se a isso que as medidas pleiteadas – limpeza, capinagem, impermeabilização do solo e eventuais obras na cobertura da casa vizinha – envolvem ingerência direta na esfera jurídica dos agravados, com alteração física de bem de sua propriedade, possuindo, na prática, significativa carga de irreversibilidade fática, ainda que se admita a possibilidade de recomposição patrimonial futura em dinheiro. Em tal contexto, a prudência jurisdicional recomenda que se aguarde o contraditório e a produção de prova pericial oficial, evitando-se que, sob o rótulo de tutela de urgência, se antecipe, de forma quase definitiva, o próprio provimento final almejado na ação de obrigação de fazer.

Assim, diante da ausência, neste momento, de prova técnica recente e conclusiva quanto ao nexo causal exclusivo, da inexistência de comprovação de risco iminente de colapso estrutural e da natureza intensa das medidas postuladas sobre imóvel de terceiros, não se evidenciam, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil em grau suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento”.

Assim, reforço, que a despeito dos documentos apresentados pelo agravante indiquem a existência de infiltrações e apontem, em tese, possíveis fatores oriundos do imóvel dos agravados, não se verifica, neste momento processual, prova suficientemente robusta a demonstrar, de forma inequívoca, o nexo causal direto e exclusivo entre o estado do imóvel vizinho e os danos narrados, capazes de modificar o
decisum
ora agravado.

Não bastasse isso, a alegação de risco estrutural e sanitário iminente não se encontra suficientemente demonstrada nos autos a justificar a adoção de medida coercitiva excepcional antes mesmo da formação do contraditório.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada observou adequadamente os parâmetros do art. 300 do CPC, inexistindo elementos que autorizem sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026